Tribunal: TJDFT
Processo: 0748686-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748686-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA ROBERTA DE SANTANA AGRAVADO: AMELIA JOSEFA DE SANTANA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELOISA ROBERTA DE SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de reintegração de posse de no 0713343-32.2023.8.07.0006, ajuizada por AMELIA JOSEFA DE SANTANA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto dos autos, determinando a desocupação do imóvel pela ré, ora agravante, no prazo de 15 dias corridos, nos seguintes termos (ID 53426118): “Aos 27 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, as 14h, nesta cidade de Sobradinho/DF, e na Sala de Audiências deste Juízo, perante a MM. Juíza de Direito, Dra. LUCIANA PESSOA RAMOS, foi aberta a audiência de JUSTIFICAQAO nos autos da ação em referência. Feito o pregão, responderam a parte autora e seu defensor, bem como a parte ré, desacompanhada de advogado. A parte ré afirmou que será atendida pela Defensoria Pública. A parte ré apresentou o termo de acordo nos autos n. 2016.06.1.015092-0, na qual a parte ré se obrigou a pagar aluguel em razão da ocupação realizada no imóvel. A parte ré informa que deixou de pagar o aluguel quando a autora voltou a morar no bem. A autora informa que deixou de morar no imóvel desde a pandemia. A autora afirma que a ré não paga aluguel, bem como que a ré não tem condições de pagar aluguel. A ré reconhece que não paga aluguel desde o ano de 2022. Não houve conciliação. Em seguida, a MM. Juíza assim decidiu: “AMELIA JOSEFA DE SANTANA ajuíza ação contra HELOISA ROBERTA DE SANTANA. A parte autora sustenta ser proprietária de 50% do imóvel situado a Quadra 18, Conjunto C, Lote 01, Sobradinho/DF. Pondera que o imóvel foi adquirido em conjunto com seu falecido marido, pai da ré, sendo que a ré é proprietária de 1/12 do bem. Sustenta que a ré reside no imóvel e que ambas têm problemas de convivência, motivo pelo qual deixou de morar com a ré. Requer que seja reconhecido o direito real de habitação, bem como, em liminar, a reintegração na posse do imóvel. A concessão de liminar em ação possessória exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Comprovado nos autos que a ré é coproprietária do bem, na fração de 1/12. Ocorre que autora pretende o reconhecimento, de plano, da existência de direito real de habitação sobre o imóvel. Nos termos do art. 1.831 do CC, o cônjuge supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel comum. No caso, não há evidência da existência de outro bem imóvel de propriedade da autora, de forma que a autora faz jus ao reconhecimento do direito pleiteado. Nessa seara, independentemente de a ré ser coproprietária do bem, deve prevalecer o direito da autora de ocupar o bem pelos seguintes motivos: 1) o bem foi adquirido pela autora e seu falecido marido, sendo que a cota parte da autora 50%, é muito superior a cota parte da ré (1/12 = 8,33%); 3) a autora é pessoa idosa, mãe da ré, merecendo cuidados mais acentuados por parte do Estado, diante da sua condição de vulnerabilidade; 4) nos autos n. 2016.06.1.015092-0, a ré se comprometeu a pagar aluguel a autora em razão da ocupação empreendida e confessa, nesta assentada, que atualmente não paga os alugueis ajustados. Convém assinalar que no item 5 do acordo ficou estipulado que, em caso de atraso no pagamento do aluguel a autora poderia requerer a desocupação imediata do bem. Convém ainda assinalar que a dívida acumulada de aluguel que não foi atingida pela prescrição pode ser utilizada pela autora para a adjudicação judicial da cota parte da ré. Diante de todos esses fundamentos, cabível a concessão de medida liminar para reintegrar a autora na posse do bem. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para reintegrar a autora na posse do imóvel. Neste momento, intimo a ré para que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias corridos, sob pena de expedição de mandado de reintegração na posse. O prazo de defesa começa a fluir a partir desta data. Em caso de requerimento de expedição de mandado de reintegração na posse, expeça-se imediatamente. A diligência deverá ser cumprida em regime de plantão, com reforço policial.’ Por nada mais haver, o termo foi encerrado. O termo foi digitado pela Juíza.” - g.n. Em suas razões, requer a agravante o recebimento do agravo de instrumento, nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando suspensão da decisão liminar que determinou a desocupação do bem imóvel objeto de discussão processual. Pede, ainda, o reconhecimento da inexistência de direito real de habitação sob o imóvel localizado na quadra 18, conjunto C, lote 01, em Sobradinho/DF. Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse. Aduz que apesar de a suspensão do pagamento dos aluguéis pela ora agravante ter sido um dos fundamentos utilizados na decisão ora impugnada, tais verbas foram objeto de composição judicial no processo de no 2016.06.1.015092-0. Assim, eventual descumprimento do acordo deveria ser discutido naquele processo e não com o ajuizamento de nova ação de reintegração de posse, não se podendo permitir que a requerente se utilize de ação autônoma possessória, a fim de se valer da possibilidade de liminar, cuja previsão é legal, ao invés de requerer o cumprimento de sentença no processo correto. Argumenta que o direito real de habitação pressupõe que o cônjuge supérstite estivesse residindo no imóvel na época do óbito do outro cônjuge e que com ele não estivesse separado. Ocorre que, na hipótese concreta, a requerente na origem, ora agravada, estava separada de fato do de cujus na época de sua morte, e não estava residindo no imóvel em discussão. Pontua, ademais, que o art. 1.414 do Código Civil indica que a habitação se presta apenas à ocupação do bem imóvel para fins de residência com sua família, todavia, conforme relatado na decisão impugnada, em 2016 houve a fixação de aluguel para utilização do bem pela requerida. Ocorre que o instituto não admite que seu titular celebre negócio de comodato ou de locação do imóvel com terceiro, de modo que o direito real de habitação não pode ser reconhecido (ID 53425557). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida pelo juízo a quo (ID 53426115). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse que possui como objeto bem imóvel localizado na quadra 18, conjunto C, lote 01, em Sobradinho/DF, que foi partilhado entre os herdeiros do Sr. Nilson Pereira de Santana, genitor da agravante e esposo da agravada (ID 174018867). Conforme relatado, entendeu o juízo a quo pelo deferimento da liminar pleiteada ao fundamento de que “o cônjuge supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel comum” e de que, no caso, não há evidência da existência de outro bem imóvel de propriedade da autora (ID 53426118). Sobre a questão posta, o direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil, que assim afirma: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, que visa assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia. No caso concreto, a autora alegou que adquiriu em conjunto com o seu esposo, já falecido, o bem objeto do litígio, passando nele a residir desde a época até após o falecimento do seu cônjuge. Todavia, em razão de alegados abusos psicológicos e financeiros perpetrados pela ora agravante, passou a residir na casa de sua neta. Apontou que, a despeito de ter permitido que a ré continuasse residindo no imóvel em um primeiro momento, a partir de quando solicitou que a requerida desocupasse o imóvel e esta não o fez a posse se tornou injusta e precária, pois exercida sem seu consentimento (ID 174018867). Para subsidiar suas alegações, a parte autora juntou à inicial de reintegração de posse certidão de casamento com o de cujus (ID 174018858), certidão de ônus na qual consta a averbação de promessa de compra e venda do imóvel em favor do de cujus e da ora agravada (ID 174018857), sentença prolatada na ação de inventário, na qual houve a partilha do bem imóvel objeto dos presentes autos entre a cônjuge supérstite meeira e os demais herdeiros do falecido (ID 174018862 e 174018866), comprovante de endereço do imóvel em litígio em seu nome (ID 174018863), além de notificação extrajudicial enviada à requerida, agravante, para restituição do imóvel á notificante (ID 174018864). Do que se extrai, as exposições da autora na origem foram acompanhadas de documentação a comprovar a existência de união matrimonial e utilização do imóvel como residência do casal, enquanto as considerações tecidas pela requerida, ora agravante, estão desacompanhadas de documentos a subsidiá-las. Dentro desse contexto e diante dos limites da cognição sumária própria deste momento, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o exercício do direito da agravada não pode ser obstado pela herdeira coproprietária do imóvel, porquanto há benesse legal dirigida ao cônjuge supérstite assegurando o direito alegado. Desse modo, ainda que a recorrente seja titular de fração sobre os direitos relativos ao imóvel objeto de discussão nos autos (1/12 = 8,33%), a sua ocupação sobre parte do bem, à míngua de autorização da viúva, titular do direito real de habitação, configura esbulho e, por consequência, autoriza a determinação de reintegração de posse. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DEVIDO. ART. 1.831 CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do CC. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite (independente do regime de bens adotado no casamento) o direito à moradia e constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88). 2. Considerando que a agravante viveria com o autor da herança em união estável, o ex-casal mantinham residência no atual imóvel onde ela continua manteve sua moradia, impõe-se preservar-lhe o direito de habitação até que sobrevenha prova em sentido contrário ou nova decisão. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0720555-25.2023.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 06/09/2023) - g.n. “[...] 4. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 5. O cônjuge supérstite tem direito à posse exclusiva sobre o bem, razão pela qual não é permitido que os herdeiros, sob a alegação de composse, ocupem indiscriminadamente o imóvel, o que configuraria verdadeiro desvirtuamento do instituto do direito real de habitação sobre o imóvel. 6. O c. STJ assentou, no julgamento do REsp n. 616.027/SC, que “a circunstância da composse, em caso de exercício do direito real de habitação, não autoriza o esbulho. Se fosse assim, teria pouca valia. Todos os que fossem compossuidores poderiam, indiscriminadamente, ocupar também o imóvel, em conjunto com o titular do direito real. E, na verdade, a habitação com outra pessoa somente pode ser admitida se esta outra detiver o mesmo título, tal e qual está previsto no próprio Código, art. 747 do antigo Código e no 1.415 do novo” (REsp n. 616.027/SC, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 293.). 7. Em 2010, a apelada, titular do direito real de habitação, permitiu que a filha, ora apelante, ocupasse gratuitamente, para fins residenciais, a área equivalente aos fundos do mencionado imóvel, em verdadeiro contrato verbal de comodato. 8. A ocupação de parte do imóvel pela apelante, após o pedido de desocupação do bem pela titular do direito real de habitação, configura esbulho e, por consequência, autoriza a determinação de reintegração de posse constante da r. sentença. 9. O art. 584 do Código Civil dispõe que o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Não há falar em direito de retenção do imóvel pela comodatária, ora recorrente, em relação às despesas por ela assumidas para construção de pequena edificação no referido terreno, tendo em vista que tais gastos foram realizados apenas para permitir que a ocupante usasse e gozasse da coisa emprestada, em atenção à finalidade do comodato firmado entre as partes. Precedentes. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (072505074.2021.8.07.0003, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DO CASAL. COMPROVAÇÃO. 1. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e exige a existência de um casamento ou união estável e a comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal. 2. O objetivo da previsão legal é permitir que o cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, por razões sociais e humanitárias, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel em que o casal estabeleceu seu lar, além da finalidade de concretizar o direito constitucional à moradia. 3. No caso, há elementos de prova aptos a comprovar a existência de união estável entre a agravante e o falecido, assim como de documentação que atesta a residência do casal no imóvel objeto da controvérsia. 4. Diante dos limites impostos à cognição sumária, própria da tutela de urgência, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado, em virtude do preenchimento dos requisitos exigidos para provar o alegado direito real de habitação, quais sejam: existência de união estável e utilização do imóvel como residência do casal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0721639-61.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 17/08/2023). Por fim, em que pese a agravante alegar que a agravada estava separada de fato do de cujus e não mais residia no imóvel em discussão quando do evento morte, não foi juntado aos autos qualquer documento a subsidiar suas alegações, de modo que estas, neste momento, não podem ser acolhidas. Da mesma sorte, registre-se que não foi colacionado nenhum elemento a comprovar a alegada composição realizada pelas partes. Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator